Tribunal: TJMT
Processo: 0006073-77.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDSON RODRIGUES DA SILVA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 24335487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MENOR CONFIGURADA – RECUSA NO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO COM CRIANÇA NO COLO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prioridade no atendimento decorre do fato do pai estar com criança de colo e não porque a criança é portadora de deficiência, logo, o menor não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que comprove suas legações, obrigação da qual não se desincumbiu, a teor do artigo 373, I, do CPC. Inexiste prova hábil a demonstrar que as requeridas tenham responsabilidade pela suposta recusa no atendimento prioritário, uma vez que não restou demonstrado nenhum ato ilícito que tenha ocasionado algum constrangimento ao apelante a ensejar o dever de indenizar.
(N.U 0006073-77.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 15/11/2019)
Alega violação ao artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, uma vez que não teriam sido enfrentados os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão dos julgadores.
Recurso tempestivo (Id. 28151481).
Contrarrazões sob Id. 29610982.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, em que a parte recorrente alega que não teriam sido enfrentados os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão dos julgadores, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...)A prioridade no atendimento decorre de o fato do pai estar com criança de colo e não porque a criança é portadora de deficiência, logo, o menor não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação” (Id. 24335487).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposta, qual seja, a ilegitimidade do menor figurar no polo ativo da ação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV